Tribunal: TJDFT
Processo: 0751248-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESPEITO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE. ALEGADO FAVORECIMENTO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. A hipótese consiste em examinar a alegada suspeição suscitada com fundamento no pretenso favorecimento, pela Magistrada excepta, em benefício da parte adversa (art. 145, inc. I, do CPC), fundada na ordem de apresentação de relatório médico completo a respeito do quadro de saúde acometido pelo advogado excipiente e de redesignação de audiência de instrução e julgamento.
2. A imparcialidade é um dos atributos essenciais inerentes ao princípio do Juiz natural. Trata-se, ademais, de garantia a ser tutelada em favor de todos, nos moldes da regra prevista no art. 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. 2.1. O direito fundamental de ter o processo conduzido por Juiz competente e imparcial consiste em prerrogativa crucial que tem por objeto não só a observância do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal) mas, sobretudo, da manutenção do próprio Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput, da Constituição Federal). 2.2. A legislação processual civil prevê como instrumento próprio para a aplicação das regras impessoais de distribuição dos processos judiciais e da própria normatividade dos referidos direitos fundamentais, inclusive, a possibilidade, em tese, de que seja excepcionada a suspeição do Juiz, nos moldes da regra estabelecida no art. 145 do Código de Processo Civil.
3. A exceção de suspeição, que não é ação, mas “defesa” lato sensu contra o Juiz, não transforma o julgador em parte. A questão diz respeito aos pressupostos processuais subjetivos de existência da relação jurídica processual (juiz e partes: autor e réu), âmbito em que o Magistrado é considerado o sujeito imparcial cujo interesse resume-se na justa composição da lide.
4. A caracterização da hipótese de interesse no julgamento em favor da parte adversa, descrita no art. 145, inc. IV, do CPC, exige a efetiva demonstração da existência de favorecimento em benefício da parte adversa.
5. No presente caso os fatos assinalados como causa da alegada suspeição da Magistrada excepta consistiram na expedição de ofício ao agente de saúde que lançou assinatura no atestado médico apresentado pela parte, bem como na redesignação da audiência de instrução e julgamento para 8 (oito) dias úteis seguintes à data anteriormente fixada. 5.1. Em verdade, após a análise atenta da relação jurídica processual de origem, o que pode ser constatado é o mero descontentamento dos excipientes com a diligência empregada e devidamente fundamentada pela Magistrada no curso da respectiva marcha processual. No entanto, a eventual discordância em relação à expedição de ofício ao profissional de saúde referido, que teria elaborado o atestado médico (art. 6o, § 2o, da Lei no 605/1949), não é logicamente abrangida pela hipótese de suspeição em destaque, pois não se afigura suficiente para evidenciar a alegada existência de favorecimento em benefício da autora. 5.2. A singela erronia no sobrenome do agente de saúde que lançou sua assinatura no atestado médico apresentado pelo excipiente suscitou a ocorrência de suspeita, pelo Juízo singular, a respeito da veracidade do teor indicado no aludido instrumento, que, aliás, pode ser regularmente solucionada por meio da respectiva expedição de ofício, como aconteceu. 5.3. A nova data designada para a audiência de instrução e julgamento mostrou-se condizente com os princípios do impulso oficial (art. 2o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), além da devida atenção às peculiaridades da causa, ao número de testemunhas arroladas, à disponibilidade dos serviços inerentes ao sistema de Justiça e, principalmente, o período de convalescimento do excipiente, nos termos da regra estabelecida no art. 139, inc. II, do CPC. 5.4. Por essa razão a situação narrada pelo excipiente, que teria gerado, de acordo com a versão que orientou a peça inaugural do presente incidente, não pode ser entendida como hipótese de favorecimento da parte adversa.
6. Exceção de suspeição rejeitada.